Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil autoriza a concessão excepcional de efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Todavia, diante das peculiaridades do caso concreto e da existência de fundamentação relevante trazida aos autos é possível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos sem a necessidade de garantir a execução. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.